Tribunal: TJMT
Processo: 1029498-44.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029498-44.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, De "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), RONNY WESLEY FLAUZINO - CPF: 091.719.809-38 (PACIENTE), 5ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), IGOR FELIPE RODRIGUES CAMPOS - CPF: 072.139.981-96 (TERCEIRO INTERESSADO), HEBERT DA SILVA SENA - CPF: 071.960.291-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

TRÁFICO
INTERESTADUAL
E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE.

PRISÃO
PREVENTIVA
.

1.
PEDIDOS DE ADIANTAMENTO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO.
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INSTRUÇÃO CRIMINAL FINALIZADA. SÚMULA N. 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROCESSO
PARCIALMENTE EXTINTO.
2
.INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
À DECRET
A
ÇÃO D
A
PRISÃO PREVENTIVA DOPACIENTE
.
INCONSISTÊNCIA
.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
.
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DAGRAVIDADE EM CONCRETO DO
S
DELITO
S
, EM TESE, PRATICADO
S
PELO PACIENTE
E SEUS COMPARSAS
.
GRANDE QUANTIDADE
DE

DROGA
APREENDIDA
.

POSSÍVEL ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
.

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.

3
.APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARESALTERNATIVAS
.
INSUFICIÊNCIA
.

NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA
.

4
. PREDICADOS PESSOAIS DOPACIENTE
.
IRRELEVÂNCIA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.

5
.
PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REMANESCENTE, PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. ORDEM DENEGADA.

1.
Com a finalização da instrução criminal, ficam
prejudicados os pedidos de adiantamento da audiência de instrução e julgamento
;
bem como de relaxamento da prisão preventiva
do paciente
por excesso de prazo, conforme dispõe a Súmula
n. 52 do Superior Tribunal de Justiça
,
segundo
a
qual
“encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.”

2
.
A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do
s
delito
s
,
em tese, praticados
por ele
, principalmente da

elevada qu
antidade
de
droga

apreendid
as
e
do
seu
suposto
envolvimento com
organização criminosa
,
circunstâncias
, essas,
que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

3
.É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do
s
delito
s
,
supostamente
,
praticado
s
pelo paciente, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

5
.
Processo parcialmente extinto. E, na parte remanescente, pedidos julgados improcedentes, ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Felipe Carlos Almeida em favor de
Ronny Wesley
Flauzino
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Consta desta impetração que a prisão preventiva do paciente foi decretada no dia 22 de fevereiro de 2023 nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1003763-97.2023.8.11.0003
e cumprida no dia 15 de março de 2023
, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico interestadual de entorpecentes, associação para tal finalidade e condutas afins (
arts
. 33, caput
,
e 35, caput
,
c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006), cuja investigação se dá no Inquérito Policial n. 1003173-23.2023.8.11.0003 – “Operação Trilha do Algodão”.

Afirma, o impetrante, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para se concluir a instrução processual, tendo em
vista
que a audiência de instrução e julgamento
foi
designada somente para os dias 18 e 19 de janeiro de 2024, período de recesso forense, situação, essa, que viola o princípio da razoável duração do processo, porquanto, já terão se passado sete meses
sem que tenha sido
encerrada a instrução processual.

Sustenta que a autoridade acoimada de coatora não evidenciou a existência do
periculum
libertatis
,
de modo que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Assevera que, no presente caso, é perfeitamente cabível a aplicação de medidas cautelares, previstas nos art. 319 do Código de Processo Penal, sobretudo porque o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis.

Com base nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu

o relaxamento ou
a revogação da prisão preventiva do paciente,
ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas;
ou subsidiariamente,
o adiantamento da
audiência de instrução e julgamento
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
194787170
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
195890198
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer
visto
no ID
196264159
, opin
a
pela denegação da ordem.

O
juízo de primeiro grau prestou informações complementares,
informando que a instrução criminal foi concluída e que a ação penal se encontra na fase das alegações finais
;
bem como que indeferiu novo pedido de revogação da prisão preventiva do paciente e dos corréus
(ID
199080151
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme
relatado, o juízo de primeiro grau informou que
a instrução criminal foi concluída e que a ação penal se encontra na fase das alegações finais, o que tornam prejudicados os pedidos de adiantamento d
a audiência de instrução
e julgamento
;
bem como
de relaxamento da prisão preventiva
do paciente
por excesso de prazo,
conforme dispõe a Súmula
n. 52 do Superior Tribunal de Justiça
,
segundo
a
qual
“encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.”

No tocante
à
alegada ausência dos requisitos
autorizadores
à decretação

da prisão preventiva,
elencados no art. 312 do Código de Processo Penal,
vê-se que
essa tese não se sustenta, eis que o juízo
da
primeir
a

instância
considerou como elemento capaz de autorizar
à prolação do édito judicial invectivado
:
a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pelo paciente
,
assim como a sua periculosidade, por ser supostamente integrante
de associação
criminosa
voltada ao tráfico interestadual de drogas.

A propósito,
vejam-se estes
trechos da referida decisão:

[...]
Narra a representação que, após a prisão de QUESSI JHONIS DE SOUZA, ocorrida dia 23/10/2022, por volta das 15h45min, na BR 364, KM 211.0, nesta cidade, por transportar, entre Estados da Federação, 600 (seiscentas) porções de COCAÍNA, perfazendo a massa bruta de 669,7 kg (seiscentos e sessenta e nove vírgula sete quilogramas – Laudos Periciais fls. 35/38, ID 104508147 e fls. 86/91, ID 104508147), a Polícia Federal instaurou o IPL 2022.0080186

para investigar os demais envolvidos nesse transporte de entorpecentes, que utilizam o modal viário para transportar expressiva quantidade de drogas às grandes capitais brasileiras. Por ocasião das diligências investigativas, a Polícia Federal apurou que, quando da operação policial e apreensão de 600 (seiscentas) porções de COCAÍNA, perfazendo a massa bruta de 669,7 kg (seiscentos e sessenta e nove vírgula sete quilogramas), conforme Laudos Periciais fls. 35/38, ID 104508147 e fls. 86/91, ID 104508147, transportadas por QUESSI, os representados RONNY, IGOR, LEVI e HEBERT teriam realizado a função de “batedores” do caminhão, utilizando os veículos Azera/Hyundai e Toyota/Hilux, ambos na cor branca. Ademais, apurou-se que o representado RONNY é, em tese, um dos donos da droga apreendida, além de ser financiador do veículo que transportava a droga, executor da logística empregada nesta empreitada, além de possuir papel de destaque da referida associação ao tráfico, sendo que esta já sofreu apreensões realizadas pela Polícia Federal; porém, continua atuante.
[...]

Verifica-se, portanto, que a decretação da prisão preventiva
do paciente
foi justificada pela autoridade judiciária acoimada de coatora em razão do
modus operandi
gravoso empregado
por ele
e seus comparsas,

consistente no fato de o paciente
liderar

associação
criminosa
voltada para o tráfico interestadual de drogas,
que conta
com estruturada e sofisticada organização, com nítida divisão de tarefas
;

bem como em virtude da apreensão de grande quantidade de entorpecente
apreendido
, tratando-se de mais de
600
k
g
de cocaína,
cujo valor econômico
está na casa dos
68 milhões de reais
,
tudo a indicar a existência do
periculum
libertatis
autorizador da utilização da medida extrema, de modo que a liberdade
de

Ronny Wesley
Flauzino
, neste momento, configura risco à garantia da ordem pública, pela gravidade dos ilícitos sob apuração.

Ademais,
não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça assentou que “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Ag
ravo
R
e
g
imental
no R
ecurso em
H
abeas
C
orpus
n.
142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
DJe
21.05.2021), especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a organização se dedica com frequência, o que somente se logra efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

Por conseguinte,
não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.

Destacamos

Diante disso,
embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por
isso
, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva.

Em relação
ao tema
, d
eve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que

“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319
”
)
.Logo, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente
.

E
, no caso em tela,
a apreensão de uma grande quantidade de
entorpecente e o suposto
envolvimento
do paciente
com organização criminosa
,
tal como asserido linhas volvidas, são circunstâncias que revelam a
sua periculosidade.

Por conta disso,
impõe-se ressaltar que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
por
que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Noutro viés
,
é necessário ressaltar que, não obstante o
impetrante alegue que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Posto isso,
julgo parcialmente extinto
o presente processo, no que tange aos pedidos de adiantamento da audiência de instrução e julgamento e de relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo
.
E, na parte remanescente, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, tenho por improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Ronny Wesley
Flauzino
; por consequência,

denego
a ordem
de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024